Tribunal: TJMT
Processo: 1038068-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038068-47.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.078.052-95 (AGRAVADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.078.052-95 (AGRAVANTE), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA E COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULARIDADES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE
PARA EXTIRPAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REFORMAR A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Apelação na "Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais" movida por GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT. O agravante alegou nulidade contratual em razão de falsidade de assinatura, divergência nos termos contratuais e ocorrência de dano moral, requerendo a majoração da condenação indenizatória e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há nulidade contratual em razão de falsidade na assinatura ou vício insanável no negócio jurídico;

(ii) verificar a existência de danos morais indenizáveis em decorrência de cobrança supostamente indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão da parte autora sobre a celebração do contrato com a instituição financeira torna incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, afastando a alegação de falsidade ou inexistência contratual.

Não se evidencia nos autos qualquer prova inequívoca de vício insanável ou irregularidade capaz de desconstituir o contrato firmado, sendo a relação contratual válida e legítima.

A jurisprudência dominante entende que a mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, constrangimento ou exposição vexatória, não caracteriza dano moral indenizável, exigindo-se demonstração efetiva de prejuízo extrapatrimonial relevante.

No caso concreto, não houve comprovação de ato que tenha causado abalo moral à parte autora, limitando-se a alegação ao dissabor causado por eventual cobrança indevida, o que, isoladamente, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão da parte autora quanto à celebração do contrato com a instituição financeira torna incontroversa a relação contratual e afasta alegações de falsidade ou inexistência do negócio jurídico.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de registro em cadastros de inadimplentes, constrangimento ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
de n. 1038068-47.2022.8.11.0002 interposto por
GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida em sede de
Recurso de Apelação
de n. 1038068-47.2022.8.11.0002 interposto na “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c indenização por Danos Morais” em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

Em decisão monocrática, (ID.

211244178) o relator originário
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
, tão somente para afastar a condenação da requerida Banco Santander S/A, ao pagamento de indenização a titulo de danos morais; redimensionou os honorários sucumbências para forma reciproca.

Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID. 228050182), foram acolhidos (ID. 237374177) sem efeito infringentes para suprir a omissão constada da seguinte forma:

“(...)

Inobstante a decisão monocrática ter apontado, equivocadamente, ter sido o contrato entabulado na modalidade de descontos previdenciários, fato é, que o negócio jurídico é incontroverso nos autos.

Lado outro, conquanto tenha afirmado que a taxa de juros fixada foi indicada em divergência ao que fora acordado, o que se percebe é que, em verdade, o contrato entabulado, devidamente rubricado pelo autor/embargante, anexado sob ID. 202976685, assinala expressamente o percentual de juros aplicáveis ao empréstimo.

Por sua vez, a perícia grafotécnica sequer foi analisada pelo magistrado de 1o grau, motivo pelo qual, impossível suprimir tal prerrogativa.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade nas taxas de juros incidentes contratualmente.”

O agravante em suas razões, (ID.

249371199) alega erro na fundamentação da decisão monocrática, que incorreu em equívoco ao afirmar que o contrato discutido era vinculado a benefícios previdenciários, quando, na verdade, tratava-se de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Sustenta que a assinatura é falsa, e reiterou a ocorrência de vício insanável na origem do contrato, que não foi devidamente analisado. Aduz que o banco não apresentou elementos que comprovassem a autenticidade do contrato ou refutassem as alegações de falsidade.

Requer a manutenção e majoração dos danos morais e honorários, para cumprir as funções compensatória e pedagógica da sentença.

Contrarrazões sob ID. 252184689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Nulidade contratual devido a alegadas irregularidades, incluindo falsidade de assinatura e divergência nos termos pactuados.

·

Necessidade de restabelecimento da condenação por danos morais, em razão da conduta abusiva e lesiva à parte agravante.

Consignou o relator originário em decisão monocrática:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/apelada confessa ter feito empréstimo com a Instituição financeira ora apelante.

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

(...)

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, nos termos fixados pelo sentenciante a quo.

Por sua vez, diante da inexistência de negativação ou desdobramentos mais gravosos, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

(...)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Não há motivação para condenação do Banco/Apelante ao pagamento de indenização à apelante/autora.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da Instituição Financeira Banco Santander S/A, ao pagamento a titulo de Danos Morais. E, tendo em vista a alteração no julgado, redimensiono os honorários sucumbências para forma reciproca. Ressaltando que a parte autora apelada é beneficiária da gratuidade da justiça (id.202977653)..”

A controvérsia neste agravo interno refere-se a alegação de nulidade contratual e existência de dano moral.

Percebe-se dos autos, que a parte autora admite ter celebrado negócio jurídico com a requerida, o que torna incontroversa a relação contratual entre as partes.

Inexiste, portanto, prova inequívoca de falsidade ou irregularidade quanto à titularidade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira, sendo relevante destacar que a própria parte autora, em sede judicial, declarou ter procurado a requerida e celebrado negócio creditício com esta.

Tal confissão reforça a legitimidade da relação jurídica travada entre as partes, não havendo elementos capazes de desconstituir o contrato ou demonstrar qualquer vício insanável que macule sua validade.

Por essa razão, deve ser mantida a validade do contrato, preservando-se o vínculo jurídico existente, ainda que ajustado conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Este sodalício já tratou de matéria análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA MEDIANTE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ENTREGA DO VEÍCULO NA DATA APRAZADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS COM A COMPROVAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ESTEVE À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA RETIRADA, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO –
FATO CONFESSADO PELO AUTOR PERANTE O PROCON – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJ-MT 10011938520168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Por seu turno,
quanto aos danos morais
, considerando a ausência de registro de negativação ou qualquer desdobramento mais gravoso para a parte autora, as alegações trazidas na petição inicial e os documentos apresentados nos autos não configuram, por si só, motivo suficiente para a concessão de indenização por danos morais, uma vez que não há comprovação de prejuízo efetivo que ultrapasse o mero dissabor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a simples cobrança indevida não caracteriza, isoladamente, motivo para condenação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Destarte, a manutenção do provimento parcial que extirpou os danos morais e readequou o ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025